Tribunal: STF
Processo: Rcl 42037
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em 2.7.2020, contra decisão proferida no Processo n. 1003468-87.2019.4.01.3503 pelo juízo da Vara Federal da Subseção da Justiça Federal em Rio Verde/Goiás, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.
O caso
    2. Em 17.6.2020, Chryssien Wannessa Novaes de Carvalho instaurou o Cumprimento de Sentença n. 1003468-87.2019.4.01.3503, referente à desapropriação por utilidade pública de imóvel rural de sua propriedade (Processo n. 0002782-93.2011.4.01.3503), no valor de R$ 50.169,44 (cinquenta mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), sob o qual incidiria correção monetária, juros compensatórios fixados em 12% (doze por cento) desde a imissão na posse (10.2.2012) e juros moratórios (fl. 21, doc. 4).
    Em 3.2.2020, a Valec apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na qual suscitou a incidência do decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332 (fl. 63, doc. 4).
    Em 1º.6.2020, o juízo da Vara Federal da Subseção da Justiça Federal em Rio Verde/Goiás rejeitou a impugnação, nos termos seguintes:
    “Reflexos da ADI 2.332/DF no percentual dos juros compensatórios Passo a apreciar a impugnação da VALEC, com fundamento no que restou decidido na ADI 2332, que considerou constitucional o percentual de 6% (seis por cento) ao ano quanto aos juros compensatórios. Registre-se que a ADI 2332, julgada em 17/05/2018, teve acórdão publicado em 15/04/2019, encontrado-se pendentes dois embargos de declaração.
    (…)
    O ponto central da questão consiste, então, em definir se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332/DF deve afastar o trânsito em julgado da sentença no processo de desapropriação, a amparar a mudança do percentual de juros compensatórios fixados de 12% a.a para 6% a.a. Cumpre enfatizar que em regra a coisa julgada não pode ser afastada por mera mudança de entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sob pena de sequer ser possível falar-se em coisa julgada. (…)
    Vê-se, portanto, que não cabe ação rescisória quando a sentença houver decidido conforme a jurisprudência à época dominante nos Tribunais Superiores. Conforme os restritos termos do inciso V, somente a violação manifesta de norma jurídica ampara o cabimento da ação rescisória. Nessa perspectiva, não se pode afirmar que a sentença que definiu a taxa de juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, CPC/2015). Cabe pontuar que a coisa julgada somente poderia ser afastada pela ação rescisória se o dispositivo legal ou constitucional tiver sido literalmente violado. A contrario sensu, se a decisão proferida baseou-se em interpretação plausível não cabe a ação rescisória. Com muito mais razão, se a decisão valeu-se de entendimento predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como é a hipótese dos autos, não caberá o desfazimento da coisa julgada via ação rescisória (…) Referido entendimento não é recente no STF conforme evidencia o Enunciado 343 (…) Fosse permitido afastamento da coisa julgada no presente caso, de modo a aplicar o novo entendimento do STF quanto ao percentual dos juros compensatórios na desapropriação, na prática equivaleria a chancelar a tese – absurda – de que sempre que houver mudança na jurisprudência do STF, será necessário julgar todos os processos novamente. E em caso de outra mudança na jurisprudência, teríamos que julgar esses processos mais uma vez. E assim indefinidamente. Firme nessas premissas, o instituto da prospective overruling significa que a mudança da orientação jurisprudencial deve se restringir aos casos ainda não transitados em julgados, em atenção ao princípio da segurança jurídica. Deve ter eficácia ex nunc, portanto. Nessa perspectiva, a modulação dos efeitos encampada no art. 927, §3º1 , do CPC/2015, não atinge os processos já transitados em julgado, sob pena de interpretação não-conforme com a Constituição Federal. Pelas mesmas razões, o art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC/2015 não têm a amplitude que parece ter, vez que a mudança de entendimento jurisprudencial do STF não alcança decisões transitadas em julgado que tenham sido proferidas com fundamento na jurisprudência até então majoritária. Em conclusão, a decisão constante na ADI 2332/DF não afasta o trânsito em julgado da sentença proferida nesses autos, de modo que o percentual dos juros compensatórios deve ser mantido no patamar de 12% (doze por cento) ao ano. Indefiro, portanto, a tese sustentada pela VALEC de inconstitucionalidade do título judicial e declaro a sua validade” (doc. 10 – grifos nossos).
    3. Contra essa decisão a Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A ajuíza a presente reclamação, na qual sustenta que a autoridade reclamada deixou de “reconhec[er] a inconstitucionalidade parcial do título em razão da ADI 2332, e manteve os juros compensatórios em 12% ao ano, mesmo não existindo prova de lucros cessantes” (fl. 4).
    Afirma que “a decisão do STF na ADI 2332, em 17/05/2018, é anterior ao trânsito em julgada da decisão exequenda (que ocorreu em 25/05/2019)” (fl. 6) e que, na decisão apontada como paradigma de descumprimento, “ficou decidido que só há juros compensatórios para compensar perda de renda, com a perda da posse, comprovadamente sofrida pelo proprietário (critério de existência, quando existirá juros), e que esses juros, quando existir, são devidos a taxa de 6% ao ano” (fl. 9).
    Sustenta que, “havendo lucros cessantes, por não se permitir a sua cumulação com juros compensatórios, aí sim incidirá juros compensatórios, como uma medida econômica corretiva, a taxa de 6% ao ano. Não caso em tela, não foi constatado pela prova pericial a presença de lucros cessantes. Não houve, assim, lucros cessantes, e menos ainda lucros cessantes ‘comprovadamente sofridos’“ (fl. 12).
    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada até a resolução de mérito desta reclamação” (fl. 19).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar, definitivamente, a decisão reclamada/impugnada que exorbita o quanto julgado na ADI 2.332-DF, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para: e.1) em razão da ADI 2.332-2/DF, a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional, dos termos da sentença (...) que aplicou a taxa de juros de 12% ao ano, para decidir que não são devidos juros compensatórios (...) por não haver prova de lucros cessantes, (…) e.2) subsidiariamente, caso entenda, hipoteticamente, que deve incidir juros (...) que seja fixado o percentual de 6% ao ano a título de juros compensatórios” (fl. 20).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento da sentença pela qual se buscava afastar a incidência de juros compensatórios ou reduzi-los ao patamar de 6% (seis por cento), a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.
    5. Na assentada de 17.5.2018, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.(...)
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.
    5. (...)
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (DJe 28.5.2018).
    6. Nesse exame preliminar e precário, tem-se por configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332. 
    Na espécie, a autoridade reclamada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença pela qual a reclamante buscava afastar a incidência dos juros compensatórios desde a imissão na posse do imóvel rural desapropriado na forma fixada sentença, transitada em julgado em 25.5.2019, por não terem sido comprovados lucros cessantes, ou, ainda, reduzir os juros fixados de 12% (por cento) para o patamar de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do que fixado por este Supremo Tribunal. 
    A decisão reclamada baseou-se em que o título judicial executado teria transitado em julgado e que “a ADI 2332, julgada em 17/05/2018, teve acórdão publicado em 15/04/2019, encontrado-se pendentes dois embargos de declaração (…) [e que] a coisa julgada não pode ser afastada por mera mudança de entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sob pena de sequer ser possível falar-se em coisa julgada” (doc. 10). 
    De se registrar ser assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal que a decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade tem efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata do julgamento:
    “O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (Rcl n. 3.632-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).
    Nesse sentido, a circunstância de o acórdão da decisão apontada como paradigma de descumprimento ter sido publicado apenas em 28.5.2018 e os embargos de declaração contra ela opostos estarem pendentes de julgamento, não seria suficiente para esclarecer a incidência ou não do entendimento afirmado por este Supremo Tribunal em julgamento com eficácia vinculante e erga omnes.
    Em reclamações análogas à presente, nas quais arguído descumprimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332 e buscado a redução dos juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar requerida: Rcl n. 40.303-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.6.2020; Rcl n. 41.190-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.6.2020; Rcl n. 36199-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.3.2020 e Rcl n. 34439-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019. 
    6. Pelo exposto, sem prejuízo da devida e aprofundada apreciação da matéria no julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final desta reclamação.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    8. Prestadas as informações requisitadas, cite-se a beneficiária da decisão reclamada (interessada) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    9. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para emitir parecer com urgência (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora